Tribunal: STF
Processo: ARE 1414606
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    “1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRODUTO OU SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO FACULTATIVA. DIMINUIÇÃO DA ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.



    [...] 4. A seletividade do ICMS em função da essencialidade é facultativa e, ainda, em razão da discricionariedade conferida pela Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS pode fixar ou não as alíquotas em razão da essencialidade das mercadorias ou serviços, não sendo possível impor ao ente público a utilização de alíquota seletiva para a cobrança do referido tributo.



    5. A atuação do Poder Judiciário está restrita, em casos como tal, à verificação da constitucionalidade e da legalidade das normas tributárias.



    6. É devida a majoração da verba honorária, em grau recursal, na hipótese de o recurso restar desprovido, conforme prescreve o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA’.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 155, § 2º, III e 150, II, ambos da CF. Sustenta que o acórdão recorrido, ao confirmar a validade da alíquota adotada pelo Estado, no patamar de 27% para os serviços de fornecimento de energia elétrica e telecomunicação, violou os princípios da seletividade/essencialidade e da isonomia tributária. Requer o provimento do recurso extraordinário, para que seja reconhecido o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicação.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 714.139, Red. p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli, decidiu ser inconstitucional a cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações em patamar superior à alíquota dos serviços essenciais. Confira-se a ementa:



    ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. […]



    5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)’(RE 745.139, Pleno, Red. p/o acórdão Min. Dias Toffoli, j. em 18.12.2021).



    4. Naquele julgamento, foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: ‘[a]dotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’.



    5. Ressalte-se que houve modulação dos efeitos da decisão e se estipulou a produção dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05.02.2021). No caso, tendo em vista que a ação ajuizada pela recorrente foi proposta em 23.11.2017, está ressalvada dos efeitos da modulação estipulada pelo julgado paradigma.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar, no caso concreto, a alíquota de 27%, incidente sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicação, e determinar seja aplicada a alíquota prevista para as operações gerais internas (art. 27, I, da Lei nº 11.651/91, do Estado de Goiás). Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem’”.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao pedido de restituição/compensação, bem como não indicou os índices de correção monetária e os juros aplicáveis. Requer o provimento dos presentes embargos, para constar a condenação do Estado em restituir/compensar os valores indevidamente recolhidos, bem como para definir os parâmetros de cálculo.



    3. A pretensão merece parcial acolhida. Inicialmente, ressalto que nos termos da pacífica jurisprudência, não cabe a esta Corte dirimir questões a respeito da compensação. Entretanto, fica assegurado o direito de a embargante pleitear a restituição ou compensação do tributo pago a maior, pedido que deverá ser analisado na origem, onde serão apuradas a liquidez e certeza dos valores que se pretende ver restituídos ou compensados.



    4. Além disso, as questões relativas à correção monetária e juros devem ser examinadas pelo juízo de origem (RE 499.634-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 455.394-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    5. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para assegurar à parte embargante o direito de pleitear, na origem, a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS. Ficam mantidos os demais termos da decisão monocrática embargada.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator